Tribunal: TJDFT
Processo: 0714105-68.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. ACIDENTE EM SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Recurso inominado interposto pela autora contra sentença que extinguiu o feito, sem apreciação do mérito, na forma do artigo 485, IV, do CPC, haja vista que os Juizados Especiais da Fazenda são incompetentes da processar e julgar a causa.

2. A autora, servidora pública, ocupante do cargo de Técnica de Enfermagem na Secretaria de Saúde do Distrito Federal, narra que, em 11.03.2020, sofreu acidente quando estava a caminho do posto rural Córrego do Ouro. Pretende a condenação do Distrito Federal no pagamento de indenização por danos materiais e morais, em razão de acidente de trabalho.

3. Cuida-se, pois, de hipótese de acidente sofrido no percurso da residência para o local de trabalho, equiparado a acidente em serviço, nos moldes estabelecidos pelo art. 18, §3o, inciso IV, alínea d, da Lei Complementar Distrital 769/2008 (Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal – RPPS/DF).

4. Por conseguinte, os Juizados Especiais da Fazenda são incompetentes para processar e julgar a causa, haja vista os ditames do art. 3o, § 2o, da Lei 9.099/1995 c/c art. 27, da Lei 12.153/2009.

5. Tais os fundamentos, não merece reparo a sentença que reconheceu a incompetência dos Juizados Especiais para as causas relativas à acidente de trabalho e extinguiu o feito, sem resolução do mérito.

6. Precedente: Acórdão 1257960, 07146580720198070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 15/6/2020, publicado no DJE: 14/7/2020.

7. Recurso conhecido e improvido.

8. Condenada a recorrente no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, observado o disposto no art. 98, §3o, do CPC (Lei n. 9099/95, Art. 55).

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.